Tribunal: STF
Processo: RE 494730
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA POR ABONO. LEI ESTADUAL 5.784/1988. CÁLCULO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS SOBRE O ABONO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 15/STF. 




1. A incidência de vantagem sobre abono criado para complementar remuneração inferior ao salário mínimo resulta na vinculação expressamente vedada pela parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição Federal. 




2. É de incidir a Súmula Vinculante 15/STF: “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.” 




3. Agravo regimental desprovido.